Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720787-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AURICELIO DE SOUSA, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ AURICÉLIO DE SOUSA E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0706038-81.2025.8.07.0020, ajuizada por EVENTOS REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA EPP, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Custas recolhidas (IDs 230090470 e 230090471) Recebo a emenda à inicial de ID 230556984. Anote-se. Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por EVENTOS REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA EPP em desfavor de JOSÉ AURICÉLIO SOUSA. A parte autora narra, em síntese, que o imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 301, Águas Claras, objeto da matrícula n° 143933 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi arrematado pela requerente, conforme escritura pública de compra e venda (ID 230085619) e registro averbado na matrícula do imóvel (ID 230085619). Narra que originalmente o requerido obteve carta de concessão de uso do imóvel por estar enquadrado como filho de pioneiros da Capital Federal. Porém, após ser realizada inspeção por parte da Gestão de Fiscalização e Vistoria da Terracap no dia 25/06/12, foi descoberto que o requerido estava alugando a área, tendo construído nela oito barracos em alvenaria, dos quais sete se encontravam ocupados. Diante disso, a Diretoria Colegiada da Terracap proferiu decisão, em 12/06/13, na qual revogou a citada decisão no 628/94, que tinha autorizado a ocupação. Foi ajuizada a ação n° 0706685-58.2020.8.07.0018, para que lhe fosse garantido o direito real de uso do imóvel por mais 25 anos, tendo sido julgada improcedente. Posteriormente, a requerente adquiriu o imóvel em leilão público extrajudicial, já tendo efetivado o registro da aquisição perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Juntou documentos que comprovam que o requerido ainda permanece na posse do imóvel (ID 231370711). Diante da constatada posse irregular pelo requerido, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja imitida na posse do imóvel, com a posterior confirmação da tutela. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos supracitados. Isso porque a parte autora comprovou ser proprietária do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 301, Águas Claras, objeto da matrícula n° 143933 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme consta do registro R.2 da certidão de ônus reais acostada no ID 230085619. A posse precária do bem pelo réu está demonstrada pelos documentos acostados, os quais comprovam que o réu ocupa o imóvel, conforme relatório de vistoria da TERRACAP acostado no ID 231370715. Igualmente, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que a autora está há longo período privada de usufruir do bem imóvel por ela adquirido, com todos os ônus daí decorrentes. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel localizado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 301, Águas Claras, objeto da matrícula n° 143933 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. INTIME-SE pessoalmente a parte ré e/ou eventual(is) ocupante(s) para desocupar(em) o bem imóvel em questão, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da presente decisão. Decorrido o prazo fixado para desocupação sem cumprimento, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse. Expedido o mandado, caberá à representante legal do requerente estabelecer contato com o Oficial de Justiça para agendar data e horário da diligência. No mais, cite-se a parte ré para apresentação de resposta e intime-se a parte autora da presente decisão. Irresignados, alegam os agravantes, inicialmente, que preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, visto que sua família está registrada no Cadastro Único e consta como beneficiária do Programa Bolsa Família, não possuindo condições de suportar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem comprometer a própria subsistência e da família. No mérito, aduzem que a decisão que determina a saída dos agravantes da posse do imóvel, inviabiliza em definitivo o ressarcimento pelas benfeitorias a que teriam direito. Menciona que “a saída do imóvel deixaria os Agravantes e sua família desabrigados, haja vista a necessidade de recebimento da indenização pelas benfeitorias, para pagamento de aluguel e aquisição de outro imóvel para morar, o que torna-se mais grave em decorrência da situação econômica dos Agravantes que se encontram desempregados”. Argumentam que se a agravada for imitida na posse, poderá alienar o bem sem ressarcir as benfeitorias, esvaziando a possibilidade de crédito dos agravantes. Acrescentam, a possibilidade de vender o ágio do imóvel, passando a envolver na discussão um terceiro. Apontam a existência de benfeitorias avaliadas em mais de R$ 619 mil, feitas legitimamente pelos agravantes, enquanto a agravada teria integralizado apenas uma fração mínima do valor total do imóvel, configurando um desequilíbrio econômico flagrante. Dizem que os agravados não podem ser imitidos na posse sem antes cumprir com a obrigação de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Relatam que temem pela possibilidade da agravada realizar obstáculos que impeçam de serem ressarcidos pelas benfeitorias, causando dano concreto e irreversível aos agravantes. Enfatizam que a ocupação não se deu de forma irregular, mas sim com expressa autorização da TERRACAP, confirmada inclusive por decisão judicial transitada em julgado. O imóvel sempre esteve habitado para fins residenciais, o que legitima as benfeitorias realizadas pelos agravantes e a sua pretensão indenizatória. Consignam que “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que fez e de retenção do bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito, na forma do art. 1.219 do Código Civil”. Aduzindo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pedem a tutela de urgência para que a desocupação seja condicionada ao pagamento das benfeitorias realizadas pelos agravantes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, considero que os agravantes lograram êxito em comprovar a hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Consoante dispõe o art. 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” Na hipótese sob exame, os documentos dos autos de origem demonstram que, após procedimento de licitação, a TERRACAP e a empresa agravada firmaram escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária do imóvel localizado no Lote 05, Conjunto 01, Quadra 301, Alameda Gravatá, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF (ID. 230085627, origem). Nos termos entabulados pelas partes consta na cláusula VI que: “o (a)(s) DEVEDOR(A)(S)(ES) se responsabiliza(m) pela negociação com o terceiro ocupante(s) do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terrento, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido”. Por seu turno, o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que a empresa agravada não os indenizou pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Em razão do direito de retenção dos possuidores de boa-fé e os demais elementos até então coligidos aos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes a embasar a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de imissão na posse para a agravada. Muito embora a escritura pública juntada aos autos demonstre, em tese, o direito da empresa agravada de ser imitido na posse do bem, o edital de licitação e a escritura pública preveem que o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel. A respeito, assim já decidiu esta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. (...) 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 0001880-05.2017.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) Desse modo, no caso dos autos, considero que a imissão liminarmente na posse pela empresa agravada pode resultar na irreversibilidade da medida, sob a ótica de restar prejudicada a aferição de eventual direito à indenização pelas benfeitorias. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.